Tribunal: TJMT
Processo: 1035543-29.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035543-29.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS PEREIRA SALMAZZO - CPF: 114.251.468-48 (EMBARGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
–

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL
– EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.

2.
Assim, não se conhece em
aclaratórios
de matéria não suscitada quando da interposição do recurso de apelação, por se tratar de i
novação recursal.

3. Embargos não
conhecidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA

opõe embargos de declaração com efeitos infringentes
(ID nº
269005257
)
, objetivando sanar suposta

omissão
q
ue estaria maculando o
acórdão

constante
no ID nº

267944795
, proferido no Recurso de Apelação Cível que por unanimidade,

desproveu o recurso aviado pelo embargante.

Em suma, sustenta que o acórdão é
omisso
, uma vez que
não enfrentou o objeto do procedimento para outorga de escritura com afronta ao art. 490 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento do
s embargos de declaração para que
haja manifestação expressa desta Corte acerca da
questão acima mencionada,
sanando a omissão
apontada.

As contrarraz
ões foram apresentadas
no ID nº
269572757
, pelo
não conhecimento dos embargos de declaração
por completa inovação recursal, bem como pela condenação do embargante na multa do art. 1.026, §
2º, do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão d
o procedimento para outorga de escritura
e afronta ao art. 490 do Código Civil.

Isto porque, basta uma singela análise das razões de apelação de ID nº
253980713
para constatar que
inovou

a embargante
, porquanto não houve recurso quanto à alegação
do procedimento para outorga de escritura e afronta ao art. 490 do Código Civil
, mas sim, apenas sobre
a tese de que não poderia responder pelo ônus d
e
sucumbência
por não ter contribuído para negativa da escritura pública de compra e venda, requerendo fosse aplicado o princípio da causalidade
.

Portanto, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar
tal pretensão,
devendo sequer ser conhecida.

Aliás, nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO –
INOVAÇÃO RECURSAL
– MÉRITO NÃO CONHECIDO.

[...]

2- É defeso à parte alegar, em sede de apelação, matéria fática não deduzida na instância originária, por configurar-se inovação recursal. [...]. Mérito do Apelo não conhecido
. ”
(
TJMT – RAC Nº 1001367-94.2016.8.11.0003, REL. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 05/06/2019)

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do C
PC/15
a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não
conhecimento é medida que
se impõe.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/15, entendo que não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
não conheço
dos presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025